Tribunal: TJSP
Processo: 1028817-68.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO DE EQUÍVOCO NO EXAME DA TEMPESTIVIDADE PELA AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁROS LEGAIS DA REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, EMBORA PENDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

- Verificada a tempestividade do recurso administrativo pela autoridade coatora, tem-se por não exaurida a correspondente fase

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO DE EQUÍVOCO NO EXAME DA TEMPESTIVIDADE PELA AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁROS LEGAIS DA REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, EMBORA PENDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

- Verificada a tempestividade do recurso administrativo pela autoridade coatora, tem-se por não exaurida a correspondente fase administrativa.

- A revogação do ato de encerramento da instância administrativa implica, de modo necessário, a atividade oficial da administração no que diz com a exclusão das penalidades administrativas eventualmente inscritas, porquanto se trata de atividade vinculada.

- "(...) somente após o julgamento do último recurso administrativo e a notificação para entrega da CNH é que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser considerada efetivamente imposta, gerando, dentre outras consequências, o impedimento de renovação da habilitação" (REsp 852.374 -STJ).

Não acolhimento da remessa necessária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1028817-68.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CARLA RENATA DA SILVA
KEINER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária 1028817-68.2018.8.26.0053
Procedência:
Paulínia
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.718)
Remetente:
Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Paulínia
Interessados: Carla Renata da Silva Keiner
Presidente
do
Conselho
Estadual
de
Trânsito Cetran
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMISSÃO
DE
EQUÍVOCO
NO
EXAME
DA
TEMPESTIVIDADE
PELA
AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO
QUANTO AOS CONSECTÁROS LEGAIS DA REVOGAÇÃO
DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR,
EMBORA
PENDENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
-
Verificada
a
tempestividade
do
recurso
administrativo pela autoridade coatora, tem-se por não
exaurida a correspondente fase administrativa.
-
A revogação do ato de encerramento da instância
administrativa implica, de modo necessário, a atividade
oficial da administração no que diz com a exclusão das
penalidades
administrativas
eventualmente
inscritas,
porquanto se trata de atividade vinculada.
-
“(...) somente após o julgamento do último
recurso administrativo e a notificação para entrega da
CNH é que a penalidade de suspensão do direito de
dirigir
pode
ser
considerada
efetivamente
imposta,
gerando, dentre outras consequências, o impedimento
de renovação da habilitação” (REsp 852.374 -STJ).
Não acolhimento da remessa necessária.
RELATÓRIO:
1.
Impetrou Carla Renata da Silva Keiner mandado de
segurança contra apontado equívoco do Presidente do

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-3
Conselho Estadual de Trânsito -Cetran no exame de
recurso por ela interposto no processo de cassação do
direito de dirigir 3756/2015.
Malgrado ter observado o prazo recursal, afirma ter
a Administração encerrado a instancia administrativa sob
argumento de intempestividade do pedido, atingindo
direito líquido e certo seu ao reexame do mérito
administrativo. A anulação desta decisão e de seus
efeitos práticos o bloqueio de sua CNH e a cassação do
seu direito de dirigir é o que pretende.
2.
O M. Juízo de origem indeferiu a medida liminar (e-
págs. 46-8), mas concedeu a segurança (e-págs. 96-8)
após informações prestadas pela autoridade coatora no
sentido de que, efetivamente, o recurso administrativo
era tempestivo (e-pag. 83-4), manifestando a Promotoria
pública da Comarca falta de interesse de agir no feito (e-
págs. 88-9).
Indicou-se o reexame necessário, não havendo
interposição de recurso (e-pág. 117).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 20 de janeiro de 2020 (e-
pág. 129).
VOTO:
3.
Visa o presente writ à suspensão de penalidade
aplicada à impetrante pelo Presidente do Conselho
Estadual de Trânsito, sanção consistente no bloqueio do
prontuário de carteira nacional de habilitação, antes de
extenuadas, regularmente, as vias recursais perante a

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-4
Administração pública.
4.
Diz-se regularmente, pois o problema ocorreu após
o Cetran não conhecer de recurso interposto pela
impetrante, com o fundamento de extemporaneidade,
ainda quando havia nos autos do processo administrativo
certidão dando fé de que a impugnação recursória se
interpusera no prazo legal (cf. e-pág. 33).

Instada
a
prestar
informações,
a
autoridade
coatora reconheceu que, de fato, tempestiva fora a defesa
da impetrante (e-págs. 83-4):
“Em razão da informação apresentada, e,
lastreado no artigo 16 do Regimento Interno
do CETRAN-SP, o recurso apresentado não
foi
conhecido
em
função
da
intempestividade. Contudo, ao solicitar o
respectivo processo da Unidade Armênia do
DETRAN-SP, com vistas a resposta ao
presente
Mandado
de
Segurança,
constatamos que o recurso apresentado é
TEMPESTIVO, motivo pelo qual solicitamos
o retorno do presente a este Colegiado a fim
de que o mérito seja julgado. Ante o
exposto, comprovado o equívoco e a tempestividade do presente recurso, o
mesmo foi recebido pela Secretaria do
Conselho a fim de que seja distribuído para
regular julgamento, o que deverá ocorrer
nos próximos 30 dias, nos comprometendo a
informar este MM. Juízo” (o itálico não é do
original).
A decisão de encerramento da instancia recursal
traz reflexos práticos na vida do administrado, a exemplo
da antecipação do cadastro da penalidade administrativa
a que corresponde.
5.
Impede o art. 24 da Resolução Contran n.182/05 a

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-5
inclusão de restrição de bloqueio antes da preclusão
administrativa. Uma vez verificada a tempestividade do
recurso administrativo pela autoridade coatora, tem-se
por não exaurida a fase administrativa.
A revogação do ato de encerramento da instância
administrativa
implica,
necessariamente,
a
atividade
propter officium da Administração no que respeita à
exclusão das penalidades administrativas eventualmente
inscritas, porquanto ali se trata de atividade vinculada.
6.
Lê-se no art. 290 do Código de trânsito brasileiro
(Lei 9.503, de 23-9-1997):
“ A apreciação do recurso previsto no artigo 288
encerra a instância administrativa de julgamento de
infrações
e
penalidades.
Parágrafo
único.
Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas
nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH”.
Tal como consta dos autos, impôs-se à impetrante
a penalidade de cassação do direito de dirigir, sem,
todavia, arrimar-se na intempestivade do recurso. E,
ainda quando revisto o equívoco, não há notícias da
revogação do ato administrativo que determinou o cadastro da penalidade de bloqueio da CNH,
permanecendo intocado o interesse processual.
7.
Deve
conjugar-se

acaso,

a
disciplina codificada com o que consta da Resolução 182,
de 2005, emitida pelo Conselho Nacional de Trânsito -
Contran, que versa a
“uniformização do procedimento administrativo para
imposição das penalidades de suspensão do direito

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-6
de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de
Habilitação” (art. 2o),
e prescreve que as penalidades de que essa mesma
Resolução trata
“serão aplicadas pela autoridade de trânsito do
órgão de registro da habilitação, em processo
administrativo, assegurada a ampla defesa”,
de tal modo que apenas
“esgotados todos os meios de defesa da infração
na
esfera
administrativa,
os
pontos
serão
considerados para fins de instauração de processo
administrativo para aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir (art. 6o, Resol. cit.).
De sorte que só em caso de não se ter acolhido a
defesa ou na hipótese de seu não exercício no prazo
legal, “a autoridade de trânsito aplicará a penalidade”
(art. 9o, Resol.), e ainda:
“Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou
não havendo interposição de recurso, a autoridade
de trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo
procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta
Resolução, para entregar sua CNH até a data do
término do prazo constante na notificação, que não
será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a
partir da notificação, sob as penas da lei” (art. 19).
8.
Por isso, ao julgar o REsp 852.374, o STJ assentou
que
“Enquanto pendente de julgamento recurso em
processo administrativo para suspensão do direito
de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de
renovação da CNH. Interpretação conjugada do art.
290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da
Resolução no 182/05 do Contran” (j. 19-9-2006).

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-7
Em outro julgado da mesma Corte posterior,
arrematou-se com a necessidade de preclusão administrativa para a imposição de penalidades
cominadas a infrações graves ou gravíssimas no trânsito:
“(...) urge salientar que a aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir, bem como todas
as demais previstas no Código de Trânsito, reclama prévio processo administrativo, com
observação das garantias constitucionais do devido
processo legal, contraditório e da ampla defesa,
estes consectários do primeiro (CF, art. 5o, LIV e
LV).
4. O CTB expressamente dispõe no art. 265 que
'As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de defesa.'
5. A ocorrência de infração grave ou gravíssima
somente poderá constituir obstáculo à concessão
da CNH definitiva ao detentor de Permissão para
Dirigir após o trânsito em julgado administrativo
da
decisão
que
confirme
a validade do ato
infracional a ele imputado” (REsp 800.963, j.
15-2-2007).
9.
Não se olvide, especialmente, da irradiação das
garantias constitucionais que se erigem do direito à ampla
defesa e ao contraditório sobre o caso em apreço, cujo
efeito prático é a vinculação da Administração pública ao
dever de abster-se de infligir penalidades enquanto não
encerrada sua instancia, porque isso implicaria uma
ruptura com o Código Político (vide art. 5o, sobretudo inc.
LV da Cf-88).
Ajustou Umberto ALLEGRETTI um lema gráfico
acerca das relações entre a administração pública e as

RN 1028817-68.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55718
-8
normas constitucionais: “dai diritti dei citadini derivano i
compiti dello stato e la missione dell'amministrazione”
(Amministrazione pubblica e costituzione. Pádua: Cedam,
1996, p. 12). Ou ainda, em palavras de Antonio Manuel
PEÑA
FREIRE,
num
estado
que
se
pretende
“constitucional de derecho”, impõe-se que os poderes
públicos
se
submetam
ao
direito
como
exigência
axiológica e até mesmo estrutural do próprio Estado (La
garantía en el Estado constitucional de derecho. Madrid:
Trotta, 1997, p. 274).
10.
Para o prequestionamento que se tem entendido
indispensável à interposição de recurso especial e de
recurso extraordinário, cabe mencionar que todos os
dispositivos legais indicados nestes autos já se encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento à
remessa obrigatória, mantendo-se a r. sentença prolatada
nos autos de origem n. 1028817-68.2018 da 7a Vara da
Fazenda pública da comarca de Paulínia.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator